Tribunal: TJMT
Processo: 1007923-19.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1007923-19.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prova de Títulos]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA HEIM WEBER BOGUSZEWSKI - CPF: 064.432.899-19 (ADVOGADO), MARIANA KONKEL BARBOSA - CPF: 064.389.489-69 (IMPETRANTE), Presidente da Comissão de Concurso Público de Prova e Títulos Para de Delegações de Notas e Registro do Extrajudicial do Estado de Mato Grosso - Desa. Clarice Claudino da Silva (IMPETRADO), PRESIDENTE DO CONCURSO PÚBLICO PARA A OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTROS DO FORO EXTRAJUDICIAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAURICIO BARROSO GUEDES - CPF: 044.180.439-00 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), DAVID GUILHERME BRITO CORREIA - CPF: 007.431.171-90 (IMPETRANTE), RICARDO FABRICIO SEGANFREDO - CPF: 568.084.701-97 (IMPETRANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE ALVES DE LIMA - CPF: 038.100.861-42 (ADVOGADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), MARIANA KONKEL BARBOSA - CPF: 064.389.489-69 (IMPETRADO), MAURICIO BARROSO GUEDES - CPF: 044.180.439-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRANTE), RICARDO BRAVO - CPF: 012.079.106-43 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DE SA - CPF: 071.158.469-95 (ADVOGADO), DAVID GUILHERME BRITO CORREIA - CPF: 007.431.171-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE ALVES DE LIMA - CPF: 038.100.861-42 (ADVOGADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), RICARDO FABRICIO SEGANFREDO - CPF: 568.084.701-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEFERIU A ORDEM MANDAMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
– CONCURSO PÚBLICO – SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - FASE CLASSIFICATÓRIA - AVALIAÇÃO DE TÍTULOS - COMPROVAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO ATRAVÉS DE ATESTADO EMITIDO PELA UNIVERSIDADE – MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DA COMISSÃO EXAMINADORA – POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - RAZOABILIDADE AMPLA – EXTENSIVO AOS QUE NÃO INTERPUSERAM RECURSO ADMINISTRATIVO -

PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO - NEGATIVA EM ATRIBUIR A PONTUAÇÃO RELATIVA -
EXISTÊNCIA DE PRÉVIO CADASTRO NO PORTAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
- IRREGULARIDADE EVIDENCIADA - LIMINAR RATIFICADA -
ORDEM CONCEDIDA
.

Por força do disposto no art. 3º, da Resolução nº. 2/2014 do MEC/CNE, a validade dos cursos de pós-graduação
lato sensu
está condicionada a prévio cadastro no Portal do Ministério da Educação. Deste modo, se houve erro na verificação junto ao portal do Ministério da Educação e, observado que as especializações constavam no cadastro referido, são consideradas idôneas para fim de pontuação no certame.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Mariana Konkel Barbosa
, contra ato coator da Presidente do Concurso Público para a Outorga das Delegações de Notas e de Registros do Foro Extrajudicial do Poder Judiciário de Mato Grosso.

Aduziu no mandado de segurança que, devidamente inscrita sob o n. 20131245 no Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, conforme Edital n. 1/2014/GSCP, regido pelo Edital n. 30/2013/GSCP, com retificação pelo Edital n. 38/2013/GSCP.

Narrou, contudo, que embora tenha apresentado, tempestivamente, todos os seus títulos, o resultado provisório na avaliação de títulos, sendo considerada somente a pontuação de 5,5 (cinco virgula cinco) pontos, quanto faria jus a 8,5 (oito virgula cinco), tendo a comissão do concurso desconsiderado 04 (quatro) certificados de especializações ofertadas pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci (Uniasselvi) em convênio com a Verbo Jurídico, com fundamento de que não forma apresentados os diplomas e sim as declarações oficiais de conclusão dos cursos emitidos pelas instituições de ensino, bem como desconsiderou 02 (dois) cursos ofertados pela Universidade Cândido Mendes (UCAM) em convênio com o JJ Cursos Jurídico, com fundamento que tais cursos não estariam cadastrados no MEC e INEP.

Alegou-se que houve nítido desrespeito ao princípio da legalidade, da isonomia, da razoabilidade, da confiança e da boa-fé, eis que a impetrante apresentou as declarações de conclusão dos cursos para comprovar os cursos de pós-graduações realizados e não teve seus títulos pontuados. Asseverou, ainda, que por questões burocráticas, não estava na posse dos diplomas de pós-graduação citadas, mas falta do diploma é mera formalidade que pode ser suprida com a apresentação da declaração/certidão de conclusão de curso, posto que ela tem o mesmo efeito de diploma para comprovar a conclusão de curso.

Asseverou que não merece prosperar o indeferimento da pontuação, sob o fundamento de que tais cursos não estariam cadastrados no sistema do INEP e nem do MEC, posto que pela Resolução MEC/CNE nº 2, de 12 de fevereiro de 2014, do Conselho Nacional de Educação, ficou instituído o cadastro nacional de cursos de pós-graduação
lato sensu
, sendo que fariam parte do cadastro determinadas informações sobre cada curso oferecido a partir do ano de 2012, sendo que ambos os cursos de pós-graduação foram oferecidos antes de 2012. Noutro ponto, alegou que a Comissão ao pesquisar o cadastro do curso no endereço eletrônico do Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior Cadastro e-MEC, utilizou termos de forma erroneamente.

Sustentando que estão presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, pugnou pela concessão de liminar para que a autoridade coatora seja compelida a aceitar a declaração de conclusão de pós-graduação como documento hábil a comprovar o título de especialista e respectiva reavaliação dos títulos (id. 8045211).

A inicial veio instruída com os documentos.

Postergou-se a análise da liminar as imprescindíveis informações da autoridade apontada como coatora (id. 8185397), que foram prestadas Id. 8452166, juntando documentos (id. 8452167).

A liminar do
mandamus
foi indeferida, consoante decisão de id. 8639141.

Na sequência, a impetrante opôs embargos de declaração, incialmente, comunicando fato novo consubstanciado na divulgação do resultado do julgamento de seu recurso administrativo, pelo qual reconheceu-se o direito à pontuação das pós-graduações em Direito Ambiental e Direito Empresarial, com base nas declarações apresentadas.

Destacou, ainda, que a situação das pós-graduações em Direito Público com ênfase em Direito Constitucional e em Direito do Consumidor é idêntica à das duas deferidas em sede de recurso pela comissão examinadora, inexistindo fundamento para que a Comissão admita a declaração de algumas e de outras não.

Assim, ao tempo que anuncia a perda de objeto referente aos pedidos formulados em relação às pós-graduações em Direito Ambiental e Direito Empresarial – já atribuídas pela Comissão de Concurso, a impetrante requer manifestação acerca da alteração de entendimento da Comissão de Concurso, que acatou a posição do Superior Tribunal de Justiça e passou a admitir a comprovação da titulação nos cursos com base em declarações emitidas.

Por fim, reforça o pedido em relação às pós-graduações que, por erro de digitação no momento da pesquisa, foram desconsideradas para fins de pontuação na análise dos títulos (id. 8835057).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Mara Ligia de Almeida Barreto, manifestou pela concessão da ordem de segurança (id. 8948509).

Contudo, Ricardo Fabrício Seganfredo e David Guilherme Brito Correia peticionaram nos autos requerendo a intervenção como assistentes simples da autoridade impetrada (id. 10079979), que restou indeferido (id. 21286480).

A autoridade impetrada prestou informações id. 24293473.

A impetrante peticionou, aduzindo fato novo,
consubstanciado na alteração de entendimento da Comissão de Concurso, que passou a admitir como documento hábil à pontuação na prova de títulos as declarações emitidas pelas instituições de ensino, inclusive já tendo atribuído pontuação à Embargante em relação a duas das pós-graduações apresentadas. Ainda, entendendo V. Excelência pela modificação de entendimento diante do fato novo. Pugnando seja atribuído efeitos infringentes ao recurso, a fim de deferir liminarmente a pontuação referente às outras duas pós-graduações (em Direito Público com ênfase em Direito Constitucional e em Direito do Consumidor).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifestou pela concessão do
mandamus
(id. 29596968).

David Guilherme Brito Correia
e
Ricardo Fabricio Seganfredo
interpuseram recurso de Agravo Interno, afirmando que as peculiaridades do caso concreto justificam exceção à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que não admite intervenção de terceiros em mandado de segurança, já que a hipótese se amolda ao disposto no artigo 124, do Código de Processo Civil, de assistência litisconsorcial.

Desta forma, requereram a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requerem a reforma da decisão monocrática, para deferir o ingresso dos agravantes como assistentes litisconsorciais da autoridade impetrada ou como litisconsortes passivos necessários (id. 23805560).

Posteriormente, aportaram nos autos as informações da autoridade impetrada (id. 24293473), resposta da impetrante (id. 24788967) e parecer desta Procuradoria de Justiça, opinando pelo acolhimento dos embargos de declaração opostos pela impetrante (id. 29596968).

No id. 33748457, reconsiderei a decisão liminar, para deferir a tutela de urgência vindicada e determinar que a autoridade coatora atribua em favor da impetrante a pontuação da prova de título e documentos relativa às pós-graduações “Direito Contemporâneo com ênfase em Direito Público”, 01/04/2010 a 01/10/2010, Universidade Cândido Mendes; “Direito Contemporâneo com ênfase em Direito e Processo do Trabalho”, 01/10/2010 a 01/10/2011, Universidade Cândido Mendes; “Direito Público com ênfase em Direito Constitucional”, 15/08/2012 a 02/12/2013, Verbo Jurídico; e “Direito do Consumidor”, 15/08/2012 a 02/12/2013, Verbo Jurídico.

Desta decisão, novo recurso de agravo interno foi interposto, fundado nos mesmos argumentos do primeiro, com a diferença de que, desta vez, a pretensão de intervenção dos recorrentes se daria na condição de terceiros prejudicados, porquanto a medida liminar teria intervindo em sua esfera subjetiva do direito de permanecer na 10ª e na 11ª posição, o que lhes conferiria interesse e legitimidade recursal. Pugnam, ao final, pela reforma da decisão monocrática que deferiu a medida liminar vindicada.

Por outro lado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de agravo interno, sustentando que as pós-graduações não foram pontuadas, ou por não estarem cadastradas nos sistemas do INEP e do MEC, ou pela ausência de certificado de conclusão de curso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou pelo
desprovimento
do primeiro agravo interno interposto por Ricardo Fabrício Seganfredo e David Guilherme Brito Correia, a fim de que seja rejeitado o pedido de intervenção de terceiros neste mandado de segurança, tendo em vista entendimento jurisprudencial pacífico nesse sentido. Em sendo admitida a intervenção dos agravantes no feito, opina pelo
desprovimento
tanto do segundo Agravo Interno por eles interposto, quanto do Agravo Interno manejado pelo Estado de Mato Grosso. Igualmente, manifesta pela
concessão da segurança
, sobretudo em relação aos títulos que não foram apreciados administrativamente (id. 45874498).

Após, o candidato
Ricardo Bravo
requereu intervenção no feito, sob o argumento de que os cursos apresentados pela impetrante não estariam cadastrados no e-Mec, além de terem sido feitos em parceria não credenciada (id. 56527953).

Os agravos internos foram desprovidos (id. 103085964), restando ementado:

“
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA
– CONCURSO PÚBLICO – PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO – INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO MANDADO DE SEGURANÇA – PARADIGMA DO STF APONTADO – DIFERENTE DO CASO EM TELA – INVESTIDURA AINDA NÃO OCORRIDA – CONCURSO PÚBLICO – ALEGADA PRETERIÇÃO – FORMAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO – DESNECESSIDADE – SUPERVENIÊNCIA DE ESCOLHA DAS SERVENTIAS – SEM IRRESIGNAÇÃO PELOS AGRAVANTES –
AGRAVO DESPROVIDO
.

Os agravantes não têm direito subjetivo a manter sua ordem de classificação, pois quando um candidato questiona em juízo a sua não nomeação em concurso público, a relação jurídica processual é estabelecida somente entre ele e a Administração Pública, já que os demais candidatos serão alcançados apenas reflexamente pela decisão a ser proferida.

O acórdão combatido revela que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior de que é dispensável a citação dos demais concursados como litisconsortes necessários, porquanto os candidatos, mesmo aprovados, não titularizariam direito líquido e certo à nomeação, mas tão somente expectativa de direito, não se aplicando o disposto no artigo 47 do CPC/1973, atual 114 do Código Fux. Precedentes: AgInt no REsp. 1.747.897/PI, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 11.3.2019; AgInt na PET no RMS 45.477/AP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 8.8.2018

Realizada Sessão Pública de Escolha dos Serviços Extrajudiciais ofertados no Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado do Mato Grosso, os agravantes teriam procedido, sem qualquer objeção, à escolha pública de seus respectivos serviços extrajudiciais, em caráter definitivo e irretratável.

AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO -
PÓS-GRADUAÇÕES NÃO FORAM PONTUADAS – AUSÊNCIA DE CADASTRADOS NOS SISTEMAS DO INEP E DO MEC OU DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO –
COMISSÃO EXAMINADORA AUTORIZOU A COMPROVAÇÃO DE TÍTULOS POR MEIO DE DECLARAÇÃO OU ATESTADO SEGUINDO ORIENTAÇÃO DO STF – DIGITAÇÃO EQUIVOCADA DO NOME DA PÓS-GRADUAÇÃO PELA COMISSÃO EXAMINADORA – VERIFICAÇÃO NO SÍTIO ELETRÔNICO DO MEC – CURSOS DEVIDAMENTE CADASTRADOS –
AGRAVO DESPROVIDO
.

Sendo assim, na medida em que, para todas as quatro pós-graduações, a impetrante apresentou declarações idênticas no intuito de comprovar provisoriamente sua conclusão até a expedição dos respectivos diplomas, entendo que todas – e não somente as que foram objeto de recurso administrativo – devam ser consideradas para fins de pontuação no exame de títulos do certame.”

David Guilherme Brito Correia
e
Ricardo Fabricio Seganfredo
o
puseram embargos de declaração (id. 104773495), que foram rejeitados (id. 120624486).

Estando apto o julgamento do mandado de segurança, inclua-se em pauta.

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de mandado de segurança impetrado por
Mariana Konkel Barbosa
, contra ato coator da Presidente do Concurso Público para a Outorga das Delegações de Notas e de Registros do Foro Extrajudicial do Poder Judiciário de Mato Grosso.

Aduziu no mandado de segurança que, devidamente inscrita sob o n. 20131245 no Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, conforme Edital n. 1/2014/GSCP, regido pelo Edital n. 30/2013/GSCP, com retificação pelo Edital n. 38/2013/GSCP.

Nas informações da autoridade apontada como coatora consignou-se que:

“Para pontuação no referido subitem a candidata requerente apresentou os seguintes documentos na fase de inscrição definitiva, os quais não foram pontuados pelos motivos descritos a seguir:

1)

Direito Contemporâneo com ênfase em Direito Público, 01/04/2010 a 01/10/2010, Universidade Cândido Mendes: Curso não consta cadastrado no sistema do INEP e nem no MEC;

2)

Direito Contemporâneo com ênfase em Direito e Processo do Trabalho, 01/10/2010 a 01/10/2011, Universidade Cândido Mendes: Curso não consta cadastrado no sistema do INEP e nem no MEC;

3)

Direito Contemporâneo com ênfase em Direito público, 27/02/2012 a 27/02/2013, Universidade Positivo: Curso não consta cadastrado no sistema do INEP e nem no MEC;

4)

Direito Ambiental, 15/08/2012 a 02/12/2013, Verbo Jurídico: Não apresentou o documento exigido no Edital (Diploma), apresentando somente declaração;

5)

Direito Público com ênfase em Direito Constitucional, 15/08/2012 a 02/12/2013, Verbo Jurídico: Não apresentou o documento exigido no Edital (Diploma), apresentando somente declaração;

6)

Direito do Consumidor, 15/08/2012 a 02/12/2013, Verbo Jurídico: Não apresentou o documento exigido no Edital (Diploma), apresentando somente declaração;

7)

Direito Empresarial, 15/08/2012 a 02/12/2013, verbo Jurídico: Não apresentou o documento exigido no Edital (Diploma), apresentando somente declaração.

O resultado provisório da Análise dos Títulos foi tornado público por meio do edital nº 02/2019/GSP em 06/02/2019 (DJE/MT nº 10.560), tendo a candidata interposto recurso contra o resultado provisório requerendo a reanálise de apenas 2 (dois) certificados dentre as 7 (sete) pós-graduações apresentadas, sendo elas em Direito Ambiental e Direito Empresarial.

Após análise do recurso interposto, a Comissão deferiu o pedido da requerente, aferindo a pontuação referente às 2 (duas) pós-graduações em que a candidata apresentou o referido recurso, não sendo a mencionada decisão estendida aos demais títulos, aos quais a candidata não recorreu.

Com relação ao questionamento quanto ao erro de digitação no momento de busca dos Cursos de pós-graduação, informamos que tal alegação não foi apresentada por meio de recurso administrativo no momento oportuno, propiciando à todos os candidatos igualitariamente no prazo para recurso contra a avaliação dos títulos.

Insta ressaltar que, o tempo para reunir documentos para interposição de recursos administrativos foi ofertado para todos os candidatos com prazo e regras claras pré-estabelecidas por meio dos editais publicados, seguindo o princípio da isonomia...”
(id. 24293473).

Assim, havendo informações nos autos que a comissão examinadora do referido concurso, em processo administrativo,
deu-se provimento para reconhecer a validade das declarações expedidas pela Verbo Educacional Ltda,
atribuindo-se-lhes
os respectivos pontos na classificação final da impetrante nas
pós-graduações em Direito Ambiental e Direito Empresarial, bem como a Comissão Examinadora do Concurso autorizou a comprovação de títulos por meio de declaração ou atestado seguindo orientação do Superior Tribunal de Justiça, neste ponto resta prejudicado a análise dos presentes
mandamus
.

Entretanto,
não foi estendido às pós-graduações das quais a impetrante deixou de recorrer administrativamente (Direito do Consumidor e Direito Público com ênfase em Direito Constitucional), bem como
a afirmação de erro de digitação no momento da pesquisa de outras pós-graduação
.

Considerando que a Comissão Examinadora do Concurso autorizou a comprovação de títulos por meio de declaração ou atestado seguindo orientação do Supremo Tribunal de Justiça, assim por equidade, o entendimento deva se estender no mesmo sentido às pós-graduações das quais a impetrante deixou de recorrer administrativamente (Direito do Consumidor e Direito Público com ênfase em Direito Constitucional).

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de admitir a comprovação de títulos por meio de declaração, enquanto não for emitido o diploma definitivo, por razões burocráticas. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÍTULO. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE CONCLUSÃO DE CURSO, E NÃO DE DIPLOMA OU CERTIFICADO. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DO EDITAL. RECURSO PROVIDO. 1.
A exigência de apresentação de certificado ou diploma de curso de pós-graduação é válida, mas deve ser interpretada de modo a permitir que o candidato desprovido de tal documento por questão de ordem meramente burocrática, mas que concluiu o curso em tempo hábil, considerando o prazo estabelecido no edital do concurso público, comprove essa condição por meio de declaração ou atestado e, por conseguinte, obtenha a pontuação correspondente ao título
. 2. Recurso ordinário provido.
(RMS 26.377/SC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2009,
DJe
13/10/2009)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO NO ATO DA POSSE. IMPEDIMENTO DE APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA, POIS PENDENTE DE REGISTRO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência desta Corte está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma
. Precedentes:
REsp.
1.426.414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS,
DJe
24.02.2014 e RMS 25.219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
DJe
14.03.2011. 2. Agravo Interno do Estado de São Paulo a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
415.260/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017,
DJe
28/06/2017) (Grifei)

Sendo assim, na medida em que, para todas as quatro pós-graduações, a impetrante apresentou declarações idênticas no intuito de comprovar provisoriamente sua conclusão até a expedição dos respectivos diplomas, entendo que todas – e não somente as que foram objeto de recurso administrativo – devam ser consideradas para fins de pontuação no exame de títulos do certame.

Igualmente, há, ainda, outros dois cursos de pós-graduação, cujos títulos foram desconsiderados pela Comissão Examinadora do certame, sob o fundamento de que não teriam sido cadastrados no sistema do INEP e do MEC. São eles: Pós-graduação em Direito Contemporâneo com ênfase em Direito Público (385h, de 01.04.2010 a 01.10.2010) e Pós-graduação em Direito Contemporâneo com ênfase em Direito e Processo do Trabalho (367h, de 01.10.2010 a 01.10.2011) (ID 8047251).

A impetrante alega que, no momento da verificação do cadastro dos referidos cursos no endereço eletrônico do Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior Cadastro
e-MEC
, foram digitados erroneamente os nomes das pós-graduações, como se observa no documento constante no id 8047260.

Pois bem. Em consulta ao sítio eletrônico
http://emec.mec.gov.br
, na aba “Consulta Textual”, “Curso de Especialização”, procedi à pesquisa dos mencionados cursos de pós-graduação, tendo encontrado a ambos, devidamente cadastrados no mencionado sistema, exatamente nos termos apresentados pela impetrante no documento de id 8047254.
1

Na pesquisa, é ainda possível constatar a Resolução nº 031/2007, firmada pelo Reitor da Universidade Cândido Mendes, autorizando a criação de cursos de pós-graduação
lato sensu.

Ora, tendo em vista que ambos os cursos se encontram devidamente cadastrados junto ao MEC, não vejo óbice à atribuição da respectiva pontuação a cada um dos títulos, eis que estão de acordo com a regra
editalícia
do item 19.2.4 do Edital nº 30/2013/GSCP
2
.

Por todo exposto, em consonância com o parecer Ministerial, ratifico a liminar e
CONCEDO
a segurança em definitivo
, tão somente para determinar que a autoridade coatora atribua em favor da impetrante a pontuação da prova de título e documentos relativa as pós-graduações
Direito Contemporâneo com ênfase em Direito Público
, 01/04/2010 a 01/10/2010, Universidade Cândido Mendes;
Direito Contemporâneo com ênfase em Direito e Processo do Trabalho
, 01/10/2010 a 01/10/2011, Universidade Cândido Mendes;
Direito Público com ênfase em Direito Constitucional
, 15/08/2012 a 02/12/2013, Verbo Jurídico; e,
Direito do Consumidor
, 15/08/2012 a 02/12/2013, Verbo Jurídico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2023